Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600794-89.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600794-89.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600794-
89.2024.6.16.0126, que diante de todo o acima exposto, julgou procedentes os pedidos iniciais,
reconhecendo que houve violação a vedação contida no art. 41-A da Lei de Eleições, impondo aos
requeridos condenação em multa, a qual, fixou em 10 mil UFIR, considerando a expressiva
quantidade de eleitores presentes na reunião, o pedido expresso de voto realizado, divulgação de
material de campanha, e, fornecimento de bebidas e comida aos eleitores. Deixou de aplicar as
demais penalidades previstas no artigo, eis que os requeridos não foram eleitos. (Representação
Eleitoral por Captação Ilícita de Sufrágio ajuizada pela Coligação Iguatu de Todos Nós (MDB/PSB) -
Iguatu-PR, em face de Célio Pinheiro e Leandro Barro, candidatos a prefeito e vice-prefeito,
respectivamente, em Iguatu/PR, em razão de terem, supostamente, oferecido durante o período
eleitoral, em reuniões políticas, comidas e bebidas aos participantes. De acordo com a
representação, as reuniões foram realizadas com o intuito de promover os requeridos, que
compareceram aos eventos, sendo que nos locais havia material de campanha, bebidas, comidas,
além de discursos políticos, evidenciado o pedido "expresso" de voto). RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO BARRO (RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FRANCISCO CELIOMAR DA SILVA (ADVOGADO)
CELIO PINHEIRO (RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FRANCISCO CELIOMAR DA SILVA (ADVOGADO)
Iguatu de Todos Nós [MDB/PSB] - IGUATU - PR
(RECORRIDA)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797129
28/11/2025
16:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44797129 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.700
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600794-89.2024.6.16.0126 –
Iguatu – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CELIO PINHEIRO
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FRANCISCO CELIOMAR DA SILVA - OAB/PR72121
RECORRENTE: LEANDRO BARRO
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FRANCISCO CELIOMAR DA SILVA - OAB/PR72121
RECORRIDA: Iguatu de Todos Nós [MDB/PSB] - IGUATU - PR
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR55772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. REUNIÕES POLÍTICAS.
OFERTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
DE CONSUMO IMEDIATO. AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente

Num. 44797129 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
Representação Especial por captação ilícita
de sufrágio.
2. A Coligação representante alegou que os
candidatos a prefeito e vice realizaram
reuniões políticas com oferta de comidas e
bebidas em troca de votos.
3. A sentença de primeiro grau julgou o
pedido procedente, com base em fotos e
vídeos que mostravam participantes consumindo chope com adesivos de campanha e ouvindo discursos dos
candidatos, que desejaram “boa janta” aos
presentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a realização de reuniões políticas
com oferta de comida e bebida configura,
por si só, captação ilícita de sufrágio, nos
termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; e (ii)
se as provas apresentadas são suficientes
para demonstrar o dolo específico dos
candidatos em obter votos em troca de
vantagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A realização de reuniões com cunho
eleitoral, dentro do período reservado à
propaganda, é lícita e não configura qualquer
irregularidade.
6. Para a configuração da captação ilícita de
sufrágio, é imprescindível a demonstração do
dolo específico, consubstanciado na intenção
de obter o voto do eleitor em troca da
vantagem oferecida.
7. A mera distribuição de bens de baixo
valor econômico, como alimentos para
consumo imediato, não é suficiente para
caracterizar o ilícito, salvo se comprovada a
intenção de corromper a livre escolha do
eleitor.
8. As provas apresentadas (fotos e vídeos)
não demonstram de forma inequívoca o dolo

Num. 44797129 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
dos candidatos em oferecer comida e bebida
em troca de votos, sendo que o consumo de
chope e salgados em reunião política não
configura vantagem econômica capaz de
influenciar a livre escolha dos eleitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição de
alimentos de baixo valor econômico em
evento de campanha, sem prova robusta do
dolo de compra de votos, não configura
captação ilícita de sufrágio. 2. O consumo de
comida e bebida em reunião política, quando
não se traduz em vantagem econômica aos
eleitores e visa, primordialmente, atraí-los
para o evento, exclui o dolo específico
necessário à configuração do ilícito do art.
41-A da Lei nº 9.504/97.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 41-A; Código de Processo
Civil, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060142750/RN, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE 08/02/2024; TSE, REspe
nº 060058155/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJE
02/05/2024;
TRE/PR,
REl
nº
060037663, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 30/06/2025; TRE/PR, REl nº
060047785, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 21/07/2025; TSE, RO nº
2311, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE
26/10/2009; TSE, RO nº 1803/SP, Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, DJE 01/09/2009; TSE,
RCED nº 761, Rel. Min. Marcelo Ribeiro,
DJE 24/03/2010; TSE, AgR-RO nº 796257,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
09/02/2017; TSE, AgR-REspEl nº 47845,
Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE
21/05/2015; TSE, Respe nº 63949, Rel. Min.
Luciana Lóssio, DJE 03/02/2015; TRE/SC,
REl nº 060029826, Rel. Des. Fernando
Carioni, DJE 11/02/2021.

Num. 44797129 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por CÉLIO PINHEIRO e LEANDRO
BARRO, contra a decisão do Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia, que
julgou procedente o pedido inicial, formulado em Representação Especial por
captação ilícita de sufrágio, ajuizada pela COLIGAÇÃO “IGUATU DE TODOS
NÓS”.
Na origem, a Coligação ajuizou a ação alegando que, durante o período eleitoral,
os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Iguatu, CÉLIO PINHEIRO e
LEANDRO BARRO, realizaram reuniões políticas nas quais ofereceram, de
forma consistente, comidas e bebidas aos participantes. A representante
sustentou que esses encontros, realizados em diversas datas, contavam com a
presença dos candidatos, material de campanha, discursos políticos e pedidos
expressos de voto, utilizando a oferta de alimentos e bebidas como um artifício
para angariar apoio eleitoral (id. 44466885).
A sentença de primeiro grau julgou o pedido procedente, fundamentando-se na
violação ao art. 41-A da Lei das Eleições. Entendeu a magistrada singular que em
pelo menos uma reunião houve pedido de voto e oferta de bebidas e comida aos
presentes, conforme fotos e vídeos que mostravam participantes consumindo
chope com adesivos de campanha, cantando jingles e ouvindo discursos dos

Num. 44797129 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
candidatos. De acordo com a sentença, a alegação de que os partidos ou a
Coligação não custearam as benesses não afasta a responsabilidade dos
candidatos, que, cientes das vedações legais, se aproveitaram da situação para
obter votos (id. 44467008).
Inconformados, LEANDRO BARRO e CÉLIO PINHEIRO recorrem da decisão
(id. 44467016), suscitando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de
defesa. Afirmam que a advogada que os representava abandonou a causa, sem
informá-los sobre o andamento do processo nem sobre a data e o horário da
audiência de instrução. Tal fato resultou em sua ausência e na preclusão da
produção de prova testemunhal. Sustentam que, sem o devido conhecimento
jurídico, não tiveram condições de acompanhar a ação.
No mérito, argumentam que as provas apresentadas na inicial são frágeis e
insuficientes. Afirmam que, como moradores antigos e conhecidos de Iguatu,
amigos abriam suas casas para reuniões, mas a candidatura não oferecia
alimentos ou bebidas. Destacam que, se houve oferta, foi por liberalidade dos
anfitriões ou dos próprios eleitores, que a trouxeram.
Ressaltam que, em uma cidade pequena, encontros políticos podem se confundir
com eventos sociais, mas o consumo nunca foi financiado por eles ou por sua
Coligação, nem tinham conhecimento prévio de tais ofertas. Reiteram que a
captação ilícita de sufrágio exige provas robustas de participação direta ou
anuência, o que não foi comprovado nos autos, sendo as fotos e os vídeos
insuficientes para tal presunção.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para determinar a improcedência
da representação inicial. Alternativamente, caso a Corte não reforme a sentença,
pedem a nulidade dos atos processuais a partir da intimação para a audiência de
instrução, com o retorno dos autos a essa fase para a realização da audiência e a
oitiva das partes e das testemunhas já arroladas, em virtude do alegado

Num. 44797129 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
cerceamento de defesa.
A COLIGAÇÃO “IGUATU DE TODOS NÓS”, por sua vez, defende a
manutenção da sentença em contrarrazões de id. 44467025, suscitando,
preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, vez que as
razões do recurso se resumiriam a pontos idênticos aos da peça defensiva, sem
atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No mérito, alega que as imagens trazidas com a inicial atestam que os recorrentes
realizaram reuniões políticas com comidas e bebidas durante o período eleitoral,
sendo que os elementos probatórios são robustos, demonstrando a prática da
conduta ilícita por parte dos candidatos.
Sustenta que a configuração da captação ilícita de sufrágio requer a prática de
qualquer das condutas descritas no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 com o fim
específico de obter o voto, o que foi evidenciado pelos fatos apresentados.
Destaca o vídeo em que CÉLIO PINHEIRO pede votos e, em seguida, deseja
"boa janta" aos presentes, configurando o liame entre a benesse e o pedido
eleitoral. Por fim, requer o não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44481225 pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
considerando que a preliminar de cerceamento de defesa não merece
acolhimento, pois os recorrentes foram devidamente intimados, e a
responsabilidade de acompanhar o processo é do advogado. No mérito, entendeu
que as provas dos autos, especialmente vídeos e fotos, demonstram a realização
de eventos de campanha de grande proporção, com material de campanha e
discursos políticos. Observou, ainda, que o candidato CÉLIO PINHEIRO
explicitamente vinculou a oferta de "janta" ao pedido de votos, configurando o
dolo específico de obter sufrágio em troca de vantagem, independentemente de
quem custeou as benesses.

Num. 44797129 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
É o relatório.

VOTO

1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

Conforme consta do processo, os então candidatos a prefeito e vice de Iguatu,
durante a campanha eleitoral, organizaram reuniões políticas, que ocorreram em
diferentes locais e datas, sendo que os participantes eram recebidos com comidas
e bebidas.
Segundo a denúncia, os candidatos estavam presentes nesses eventos, havia
material de campanha visível, e eles faziam discursos políticos, pedindo votos
explicitamente.
Em uma dessas reuniões, em 25 de setembro, o candidato CÉLIO PINHEIRO
teria encerrado seu discurso desejando "boa noite e boa janta" aos presentes, o
que a Coligação que entrou com a ação interpretou como uma forma de compra
de votos.
Para comprovar suas alegações, foram anexadas fotos e vídeos que mostravam
pessoas bebendo, inclusive cerveja, e comendo, com adesivos de campanha dos
candidatos.
Em resposta, os candidatos CÉLIO PINHEIRO e LEANDRO BARRO negam as
acusações. Segundo eles, são figuras conhecidas e queridas em Iguatu, e muitos
amigos abriam suas casas para a realização de pequenas reuniões políticas. Eles
afirmam que não foram eles ou sua Coligação que ofereceram as comidas e
bebidas. Em vez disso, disseram que, como as reuniões aconteciam à noite, os
anfitriões, por iniciativa própria e generosidade, ofereciam alguns petiscos ou

Num. 44797129 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
bebidas aos convidados, incluindo crianças.
Em outras ocasiões, os próprios eleitores levavam suas bebidas em caixas de
isopor. Eles argumentam que, em uma cidade pequena, encontros políticos
muitas vezes se misturam com eventos sociais.
Quanto aos eventos em praça pública, eles mencionam que os eleitores
aproveitavam barracas e bares próximos ou traziam seus próprios alimentos e
bebidas de casa.
Os candidatos enfatizam que nunca financiaram tais ofertas e que não tinham
conhecimento prévio de que isso ocorreria, alegando que não houve compra de
votos.
A juíza eleitoral entendeu que houve distribuição e consumo de grandes
quantidades de comida e bebida nesses encontros e que isso caracteriza compra
de voto, motivo pelo qual condenou ambos os candidatos, que agora recorrem,
buscando sua absolvição.

2. FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44467014, a publicação da sentença deu-se em
18/03/2025 (terça-feira), com o protocolo do recurso em 21/03/2025 (id.
44467016 - sexta-feira), razão pela qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, consoante certidão de id. 44467023 a
intimação para sua apresentação deu-se em 04/04/2025 (sexta-feira), com o
protocolo da peça processual em 09/04/2025 (id. 44467025 - quarta-feira),
atendendo, desse modo, ao requisito temporal.

II - Preliminares

Num. 44797129 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04

a) violação à dialeticidade recursal
Suscita a recorrida, preliminarmente, a ocorrência de violação ao princípio da
dialeticidade recursal, tendo em vista que o recurso apenas transcreve os
argumentos expostos na contestação, sem infirmar os fundamentos da sentença.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo penal:
volume único. 6 ed. rev. Ampl e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1671-
1672):

Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter
os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do
recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da
decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar
suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da
fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in
procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração
ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o
julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado pôr termo na
hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido
formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600,
§4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo
juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa).
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte
contrária possa elaborar suas contrarrazões; b) fixar os limites de atuação do

Num. 44797129 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
Tribunal na apreciação do recurso.

Nessa mesma linha, os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo
[livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, tem-se que, realmente, as razões de recurso não passam de
mero “copia e cola” dos argumentos da contestação apresentada no id. 44466929.
Conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "com base no
princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao agravante demonstrar,
inequivocamente, o desacerto da decisão singular, e não apenas renovar as
mesmas teses já refutadas" (AgR-REspEl nº 060142750/RN, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE 08/02/2024).
A Súmula nº 26 do TSE corrobora esse entendimento, ao estabelecer que "é
inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta".

Num. 44797129 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
No entanto, mesmo que os recorrentes tenham repetido os fundamentos da
contestação, os argumentos que demonstram suas discordâncias com a sentença e
os motivos pelos quais buscam sua reforma estão contidos no recurso.
Ademais, o art. 4º do Código de Processo Civil estabelece o princípio da
primazia do julgamento de mérito, que exige a superação de vícios processuais,
sempre que possível, em prol da resolução do mérito da causa.
Na hipótese, ainda que deficiente a peça recursal, é possível dela extrair os
fundamentos pelos quais os recorrentes entendem deva a sentença ser reformada,
uma vez que a condenação está inteiramente lastreada na análise probatória, que
constitui igualmente a base das razões recursais.
Pelo exposto, embora reconheça a pouca qualidade técnica expressa nas razões
do recurso, dele conheço, em homenagem ao princípio da primazia do
julgamento de mérito e em razão da possibilidade de se extrair os fundamentos
de fato sobre os quais baseada a insurgência.

b) cerceamento de defesa
Preliminarmente ao mérito recursal, arguem os recorrentes a violação à ampla
defesa, em razão do alegado abandono da causa pela advogada então constituída
nos autos, “não lhes informando do andamento do processo e nem mesmo da
data e horário da audiencia então agendada, de maneira que sem o devido
conhecimento jurídico os então candidatos Celio e Leandro não acompanharam o
andamento da ação, acreditando que a procuradora os manteriam informados.”
Requerem, assim, o reconhecimento da deficiência técnica da defesa original e
reabertura da instrução processual, oportunizando-se a oitiva das testemunhas
arroladas na contestação.
Todavia, sem razão.
Consoante bem delineado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

Num. 44797129 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04

(...) Conforme se verifica dos autos, os recorrentes foram devidamente
intimados dos atos processuais, incluindo a designação da audiência de
instrução (ids. 44466992 e 44466990). Uma vez constituído advogado nos
autos, é este o responsável por acompanhar o andamento do processo e por
comunicar seus clientes sobre os atos e prazos processuais. A relação jurídica
estabelecida entre o cliente e seu patrono é de natureza privada, não podendo
eventuais falhas na comunicação ou na atuação profissional do advogado
constituído serem imputadas ao Juízo Eleitoral ou à parte adversa para fins de
anulação de atos processuais regularmente praticados.

De fato, verifica-se dos autos que os recorrentes constituíram advogada por meio
das procurações de id. 44466930 e 44466982, com apresentação de contestação
dentro do prazo estabelecido (id. 44466929).
Da decisão que designou a audiência de instrução para oitiva das testemunhas
arroladas pelos ora recorrentes (id. 44466989), as partes foram devidamente
intimadas (id. 44466994), sendo que nem a patrona constituída, nem as
testemunhas arroladas, compareceram ao ato, conforme ata de id. 44466995.
Acerca da intimação das partes e seus advogados, disciplina a Resolução TSE nº
23.417/2014:

Art. 21. As intimações endereçadas aos advogados ou às partes por eles
representadas deverão ser feitas no Diário da Justiça Eletrônico, hipótese em
que a contagem dos prazos reger-se-á na forma prevista nos §§ 3º e 4º do art.
4º da Lei nº 11.419, de 2006, exceto no período eleitoral, em que será
observado o disposto no art. 48 desta resolução.

A intimação das partes dá-se por intermédio de seu defensor constituído, salvo
quando a lei expressamente exigir que o ato se pratique de outra forma.
No caso sob análise, a intimação das partes deu-se em estrita observância à
legislação, inexistindo nulidade que implique em cerceamento de defesa.
Afastadas as preliminares arguidas, passa-se à análise do mérito recursal.

Num. 44797129 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04

III - Mérito

De início, releva esclarecer que a realização de reuniões com cunho eleitoral,
dentro do período reservado à propaganda, é lícita e não configura qualquer
irregularidade.
A ocorrência de fatos que constituam corrupção eleitoral, em seu sentido amplo,
neste contida a captação ilícita de sufrágio, justifica o ajuizamento de
Representação Especial, sujeita ao rito processual definido na Lei Complementar
nº 64/90.
Tal ilícito encontra-se assim definido na legislação de regência:

Lei nº 9.504/97
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação
de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a
cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio
de 1990.
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser
ajuizada até a data da diplomação.
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será
de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial.

Nesses casos, a parte autora deve apresentar provas documentais pré-constituídas
ou indicar elementos que apontem precisamente onde obtê-las, além de arrolar
testemunhas, quando a prova for de fato.
Analisando o conjunto probatório produzido, a magistrada singular julgou

Num. 44797129 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
procedente o pedido inicial, argumentando que a “divulgação de ideias pode
ocorrer atualmente de inúmeras maneiras [...] mas não, em ambientes de festa
como se viu nos autos”. Cito trecho da fundamentação contida na sentença:

(...)
E, tanto esta magistrada quando à Promotora de Justiça local, explicaram aos
candidatos em reunião que antecedeu o pleito eleitoral, de maneira geral, as
condutas que são vedadas durante o pleito eleitoral, sendo que foi
expressamente falando em relação às reuniões com oferecimento de bebidas e
comida.
Todavia, pela documentação presente nos autos, vê-se que durante reuniões
realizadas pelos requeridos ocorreu consumo de bebidas e comidas.
A foto de mov. 125226462 evidencia uma mulher tomando chopp com um
adesivo “44 - Célio” em sua camiseta. Em mov. 125226463 uma foto de um
“stories” na qual consta um copo de chopp na reunião realizada, exposta por
um dos presentes na reunião. Na mesma linha fotos de presentes tomando
chopp (125226464, 125226465, 125226467).
Os vídeos de mov. 125226480, 125226481 a 125226485, 125226495
demonstram a quantidade de pessoas presentes na reunião, e, todos cantando
jingle de campanha eleitoral do candidato Clélio, falando sobre a campanha
de candidato, com pedido de voto expresso feito para o candidato Célio e seu
vice, havendo distribuição de comida e bebidas.
Os demais documentos acostados são confusos e não é possível extrair-se, ao
certo se houve o oferecimento de bebidas e comida, ou, se foi levado pelos
presentes nas reuniões. E, em algumas fotos, nem se tem material de
campanha ou mesmo a presença dos candidatos.
Mas, como já citado nos documentos acostados nos autos, inegável que foi
realizada pelo menos uma reunião em período eleitoral, COM PEDIDO de
voto, e, oferecimento de bebidas e comida aos presentes, o que é vedado pela
legislação eleitoral.
O simples argumento de que não foi oferecido pelo partido/coligação não
exime a responsabilidade dos requeridos, eis que, como candidato tem
conhecimento que não é possível participar de reuniões em que isso ocorra, e,
se for o caso, deve promover sua campanha eleitoral de outro meio.
A divulgação de ideias pode ocorrer atualmente de inúmeras maneiras, seja
virtual, seja a tradicional visita às residências de cada eleitor, seja em
reuniões e comícios, mas não, em ambientes de festa como se viu nos autos.
Não há como tergiversar argumentando que não foi quem pagou, eis que,

Num. 44797129 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
notoriamente foi quem se aproveitou do ato, e, por tal razão, tem sim
responsabilidade. (...)

De fato, é irrelevante, no contexto da captação ilícita de sufrágio, que os recursos
financeiros empregados tenham partido do candidato ou de seu partido, bastando
que o ato tenha sido praticado em seu proveito e com sua anuência ou
conhecimento.
Quanto ao consumo de alimentos durante reuniões políticas, no entanto, verifica-
se que a premissa contida na sentença, no sentido da ilegalidade por sua simples
ocorrência, encontra-se em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal. Cito
precedentes recentes de minha lavra:

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILÍCITO. SIMPLES
REUNIÃO
POLÍTICA.
PROVA
TESTEMUNHAL
PRECLUSA.
INVIABILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
AFASTADA.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
5. A realização de reuniões com cunho eleitoral, dentro do período reservado
à propaganda, é lícita e não configura qualquer irregularidade.
6. Para a configuração da captação ilícita de sufrágio, é imprescindível a
demonstração do dolo específico, consubstanciado na intenção de obter o
voto do eleitor em troca da vantagem oferecida. A mera distribuição de bens
de baixo valor econômico, como alimentos para consumo imediato, não é
suficiente para caracterizar o ilícito, salvo se comprovada a intenção de
corromper a livre escolha do eleitor.
(...)
Tese de Julgamento:
1. A distribuição de alimentos de baixo valor econômico em evento de
campanha, sem prova robusta do dolo de compra de votos, não configura
captação ilícita de sufrágio.
(...)

Num. 44797129 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
(TRE/PR, REl nº 060037663, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
30/06/2025)

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO. DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES. VALOR ÍNFIMO.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. A realização de reuniões com cunho eleitoral, dentro do período reservado
à propaganda, é lícita e não configura qualquer irregularidade.
5. Para a configuração da captação ilícita de sufrágio, é imprescindível a
demonstração do dolo específico, consubstanciado na intenção de obter o
voto do eleitor em troca da vantagem oferecida. A mera distribuição de bens
de baixo valor econômico, como bombons, não é suficiente para caracterizar
o ilícito, salvo se comprovada a intenção de corromper a livre escolha do
eleitor.
6. A distribuição de alimentos em eventos de campanha, para consumo
imediato, não configura vantagem econômica ao eleitor, não caracterizando a
captação ilícita de sufrágio.
(...)
Tese de Julgamento:
1. A distribuição de alimentos de baixo valor econômico em eventos de
campanha, desacompanhada de prova robusta do dolo de compra de votos,
não configura captação ilícita de sufrágio.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060047785, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
21/07/2025)

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência de longa data do Tribunal
Superior Eleitoral:

RECURSO
ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES
2006.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI
Nº 9.504/97). DESCARACTERIZAÇÃO. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO. OFERECIMENTO. COMIDA. BEBIDA.
(...)
2. Para a caracterização de captação ilícita de sufrágio é necessário que o

Num. 44797129 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
oferecimento de bens ou vantagens seja condicionado à obtenção do voto, o
que, no caso, não ficou comprovado nos autos.
3. A simples realização de um evento, ainda que com a oferta de comida e
bebida, no qual esteja presente o candidato, não caracteriza, por si só,
captação ilícita de sufrágio.
4. Recurso ordinário não provido.
(TSE, Recurso Ordinário nº 2311, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE
26/10/2009)

Assim, são requisitos necessários à configuração da captação ilícita de sufrágio:
“a) prática das condutas capituladas no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997; b)
ocorrência da conduta no período eleitoral; c) finalidade eleitoral da conduta;
d) participação, direta ou indireta, do candidato na prática do ilícito eleitoral ou
sua anuência ou ciência em relação aos fatos” (TSE, REspe nº 060058155/AL,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/05/2024).
Para além desses critérios, todavia, é necessário que a vantagem oferecida ao
eleitor em troca de seu voto possua valor econômico suficiente para corromper
sua livre escolha. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO - SUPOSTA PRÁTICA DE
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (LEI N. 9.504/1997, ART. 41-A) E
ABUSO DO PODER ECONÔMICO (LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990,
ART. 22) - DISTRIBUIÇÃO DE BENESSES A CRIANÇAS -
IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFERTA DE VANTAGENS
PESSOAIS A ELEITORES EM TROCA DE SEUS VOTOS -
FINALIDADE ELEITORAL DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA -
UTILIZAÇÃO
DE
VALORES
FINANCEIROS
ÍNFIMOS
-
INEXISTÊNCIA DE RISCO PARA O EQUILÍBRIO DA DISPUTA
ELEITORAL - DESPROVIMENTO.
A distribuição de balas e balões a crianças, por si só, não configura a prática
da captação ilícita de sufrágio, a qual exige a demonstração do "especial fim
de agir, consubstanciado na vontade de obter o voto do eleitor ou de grupo
determinado ou determinável de eleitores" (TSE, RO nº 060302456, Rel.
Min. Og Fernandes, DJE de 26/10/2020).
(TRE/SC, REl nº 060029826, Rel. Des. Fernando Carioni, DJE 11/02/2021)

Num. 44797129 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04

Para José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 11ª ed., 2018, pp. 588/589):

Do ângulo material, o bem ou a vantagem pode ser de qualquer tipo. O que
importa é que propicie benefício ao eleitor. Assim, pode constituir-se dos
mais variados produtos ou serviços, como atendimento médico, hospitalar,
dentário, estético, fornecimento de medicamento, prótese, combustível, cesta
básica, roupa, calçado, material de construção, transporte, emprego, cargo ou
função públicos.
Quanto à natureza, o bem ou vantagem há de ser ‘pessoal’, ainda que a oferta
seja pública ou coletiva. Deve referir-se a prestação situada na esfera privada
do eleitor, de sorte a carrear-lhe benefício individual.

Desse modo, torna-se indispensável analisar detidamente a prova produzida nos
autos, a fim de verificar se a vantagem oferecida em nome dos candidatos aos
eleitores mostra-se capaz de cooptar-lhes a livre escolha.
Nesse aspecto, tem-se que as únicas provas do ilícito são aquelas apresentadas
conjuntamente com a petição inicial de id. 44466885, vez que nenhuma outra foi
requerida pela Coligação autora da ação, estando, ainda, preclusa aquela não
realizada por desídia dos ora recorrentes.
A primeira evidência, constituída por fotografias de evento intitulado “reunião 23
08” (ids. 44466887 a 44466894), mostra pessoas reunidas em uma varanda de
uma residência enquanto dois homens - aparentemente os recorrentes -
discursam. Em tais imagens, é possível observar a presença de uma modesta
mesa com sobras de comida e algumas latas de cerveja:

Num. 44797129 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04

A segunda evidência, denominada “reunião 25 09” (ids. 44466895 a 44466900)
mostra imagens de evento realizado em uma área de lazer, onde há uma piscina
tampada, com a presença de várias mulheres e uma chopeira:

O terceiro evento, cujos arquivos são nomeados como “reunião 29 09” (ids.
44466901 a 44466903), tomaram lugar no que parece ser uma praça pública, com
imagens de um veículo contendo propaganda eleitoral dos recorrentes e alguns
“coolers” de bebida:

Num. 44797129 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04

Encerra o acervo fotográfico a imagem de id. 44466912, que mostra três
apoiadores dos recorrentes em um local que aparenta ser um comércio, com
algumas latas de cerveja em uma mesa ao fundo.
Quanto aos vídeos trazidos com a inicial, tem-se que aqueles contidos nos ids.
44466904 a 44466909 e ids. 44466914 a 44466916 referem-se à reunião
realizada na área de lazer com a piscina tampada. Neles, é possível ver que a
reunião é composta, quase em sua totalidade, por mulheres, inclusive por uma
que discursa pedindo voto para os recorrentes.
É ainda possível constatar a presença de uma chopeira e de várias pessoas
bebendo o que aparenta ser chope, além de discurso por parte dos recorrentes.
Especificamente no vídeo de id. 44466909, de muito baixa qualidade de imagem
e de filmagem, vê-se a presença de algumas comidas, não sendo possível,
contudo, identificar exatamente o que seriam:

Num. 44797129 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04

Nessa mesma reunião, conforme vídeo de id. 44466914, um dos recorrentes
deseja “boa janta” aos presentes.
O vídeo de id. 44466910, por sua vez, mostra imagens de uma comemoração em
local público, com pessoas consumindo cerveja em lata e um carro vermelho
com um recipiente de isopor na caçamba, presumivelmente onde estariam as
bebidas. O carro está adesivado com o número da campanha dos recorrentes, mas
não é possível verificar sua presença no ato.
Assim também o vídeo de id. 44466911, filmado durante a reunião ocorrida na
varanda de uma residência, que mostra apenas pessoas sentadas bebendo cerveja
enquanto discutem futebol.
Por fim, o vídeo contido no id. 44466913 mostra pessoas em um bar bebendo e
dançando, sem a presença dos recorrentes.
Desse modo, de pronto é possível concluir pela irrelevância, para fins de
configuração de captação ilícita do sufrágio, das imagens de pessoas bebendo
onde sequer os recorrentes estão, uma vez que não se comprovou qualquer liame
entre eleitores tomando cerveja em praça pública ou em um bar com qualquer ato
dos recorrentes.
Cada fato deve estar suficientemente comprovado, evitando-se a mistura de
imagens relacionadas com as não relacionadas à campanha.
O Código de Processo Civil, em seu art. 373, determina que incumbe ao autor a
prova “quanto ao fato constitutivo de seu direito”. Assim, a associação feita entre
pessoas bebendo cerveja em eventos abertos com a campanha dos recorrentes,
sem a presença ou prova da anuência dos candidatos, mostra-se indevida.
A sentença focou sua conclusão pela procedência da ação no evento realizado na
área de lazer, em que é possível identificar a existência de algum tipo de comida,
além da presença dos recorrentes, que inclusive desejam “boa janta” aos

Num. 44797129 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
participantes.
Nesse aspecto, insta consignar que tal reunião, do que se consegue extrair dos
vídeos anexados aos autos pela recorrida, foi frequentada por nítidos apoiadores
dos recorrentes, o que é possível concluir a partir da celebração ocorrida quando
de sua chegada.
Ainda, não se consegue identificar com clareza no que consistiria a alegada
“janta” a que o candidato faz referência em seu discurso, uma vez que o vídeo de
id. 44466909 possui qualidade de filmagem muito baixa, mostrando o que
parecerem ser salgadinhos de festa.
O único bem inequivocamente distribuído aos presentes no evento foram copos
de chope, que, pelo baixo valor econômico, não podem servir de base, por si só,
para a condenação.
Isso porque a captação ilícita de sufrágio se traduz, de fato, em um ato de
corrupção eleitoral (tanto que a ela corresponde um crime, previsto no art. 299 do
Código Eleitoral). É preciso, para justificar uma condenação por tal ilícito, que
haja prova inequívoca do dolo do agente, voltado a obter o voto de eleitor por
meios escusos. Na dicção do TSE, “[o] que se pretende com o oferecimento de
refeições desse tipo é obter a presença do eleitor no evento, para que ele ouça as
propostas do candidato. Vale dizer, pretende-se atrair o eleitor para o comício”
(TSE, RO nº 1803/SP, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE 01/09/2009). Nesse
mesmo sentido:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2006.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97).
DESCARACTERIZAÇÃO. DEPUTADO ESTADUAL. CANDIDATO.
OFERECIMENTO. COMIDA. BEBIDA.
1. Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, é necessário que o
oferecimento de bens ou vantagens seja condicionado à obtenção do voto, o
que não ficou comprovado nos autos.

Num. 44797129 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
2. A simples realização de eventos, ainda que com a oferta de comida e
bebida, no qual esteja presente o candidato, não caracteriza, por si só, a
captação ilícita de sufrágio, embora seja vedada a realização de propaganda
eleitoral por meio de oferecimento de dádiva ou vantagem de qualquer
natureza.
3. É certo que o art. 41-A da Lei nº 9.504/97 não faz distinção entre a
natureza social ou econômica dos eleitores beneficiados ou entre a qualidade
ou valor da benesse oferecida. Ocorre que a conduta imputada ao recorrido é
insuficiente para a caracterização do ilícito eleitoral.
4. Recurso ordinário não provido.
(TSE, Recurso Contra Expedição de Diploma nº 761, Rel. Min. Marcelo
Ribeiro, DJE 24/03/2010)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO.
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A DA
LEI
9.504/97.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
COMPARECIMENTO DE CANDIDATO EM EVENTO GRATUITO,
COM DISTRIBUIÇÃO DE COMIDA E BEBIDA. FRAGILIDADE DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS
CONTRADITÓRIOS.
DISCURSO.
IRRELEVÂNCIA.
DOLO
ESPECÍFICO.
NÃO
COMPROVADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
3. A realização de churrasco, com o fornecimento de comida e bebida de
forma gratuita, acompanhada de discurso do candidato, não se amolda ao tipo
do art. 41-A da Lei 9.504/97. Precedente: RCEd 766 [31791-37]/SP, Rel.
Min. MARCELO RIBEIRO, DJe 10.5.2010.
4. Para que seja caracterizada a captação ilícita de sufrágio, é necessária a
demonstração do especial fim de agir consistente no condicionamento da
entrega da vantagem ao voto do eleitor.
5. Na espécie, depreende-se do acervo probatório que o recebimento da
vantagem - materializada na distribuição gratuita de comida e bebida - não foi
condicionado à obtenção do voto, o que afasta a incidência do art. 41-A da
Lei das Eleições, porquanto não demonstrado o especial fim de agir da
conduta.
6. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 796257, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 09/02/2017)

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.

Num. 44797129 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A
DA LEI 9.504/97. ELEIÇÕES 2012. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE.
1. A configuração de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97)
demanda a existência de prova robusta de que a doação, o oferecimento, a
promessa ou a entrega da vantagem tenha sido feita em troca de votos, o que
não ficou comprovado nos autos.
2. Conforme a jurisprudência do TSE, o fornecimento de comida e bebida a
serem consumidas durante evento de campanha, por si só, não configura
captação ilícita de sufrágio.
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 47845, Rel. Min.
João Otávio De Noronha, DJE 21/05/2015)

ELEIÇÕES
2012.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
AIJE.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BEBIDAS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Na espécie, das circunstâncias fáticas delineadas no acórdão regional,
depreende-se que o recebimento da vantagem - materializada na distribuição
gratuita de bebidas - foi condicionado à permissão de colagem do adesivo de
campanha, e não à obtenção do voto.
2. Não há como enquadrar a conduta imputada aos recorrentes no ilícito
previsto no art. 41-A da Lei das Eleições, porquanto não restou demonstrado
o especial fim de agir consistente no condicionamento da entrega da
vantagem ao voto do eleitor.
3. Recursos especiais providos.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 63949, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE
03/02/2015)

Desse modo, à míngua da produção de quaisquer outras provas acerca do que foi,
de fato, consumido no evento, nem sobre as eventuais carências daqueles que lá
se encontravam, não é possível concluir pela distribuição de bens de valor
econômico significativo a ponto de interferir na livre escolha dos eleitores.
Não há compra de votos pelo mero consumo de comida e bebida de baixo valor
em reunião política, quando esse consumo não se traduz em vantagem econômica
aos eleitores e visa, primordialmente, atraí-los para o evento, o que exclui o dolo

Num. 44797129 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
específico necessário à configuração do ilícito.
Por fim, menciono que a distribuição gratuita de alimentos, ainda que de baixo
valor individual e incapaz de configurar o ilícito do art. 41-A da Lei das Eleições,
pode caracterizar abuso de poder econômico, desde que produzidas evidências
suficientes que indiquem a distribuição em massa desses benefícios.
No caso concreto, nenhuma prova nesse sentido foi produzida pela investigante,
tendo a sentença se baseado unicamente na presunção de ilicitude na realização
de reuniões eleitorais em que houvesse o consumo de alimentos e bebidas, o que
não encontra respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto naquela da
Corte Superior.
Por tais razões, o recurso interposto merece ser provido, para o fim de afastar as
conclusões contidas na sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na
inicial.

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

Ao reexaminar o processo, chego a uma conclusão diferente daquela da sentença.
Primeiramente, esclarece-se que a realização de reuniões políticas durante o
período de campanha é uma atividade permitida por lei.
O ponto central da questão não é a reunião em si, mas se o oferecimento de
comida e bebida teve a intenção específica de corromper a vontade dos eleitores
que lá estavam e garantir seus votos.
Com base em decisões anteriores da Justiça Eleitoral, conclui-se que a simples
distribuição de alimentos e bebidas de baixo valor, para consumo imediato em
um evento, não caracteriza, por si só, compra de votos.
Para que a irregularidade se configure, seria necessário haver uma prova clara e
forte de que o benefício foi oferecido como moeda de troca pelo voto.

Num. 44797129 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
Ao reavaliar as provas, formadas por fotos e vídeos, observa-se que:
(i) em várias imagens, os candidatos sequer estavam presentes, não sendo
possível ligar diretamente a campanha a todas as situações mostradas;
(ii) no principal evento analisado, as pessoas presentes pareciam ser apoiadores
já convictos da campanha, que celebravam a chegada dos candidatos, e não
eleitores indecisos sendo convencidos com comida e bebida;
(iii) não foi possível identificar com clareza o que foi servido como "janta". As
imagens, de baixa qualidade, sugerem se tratar de salgadinhos de festa. O único
item claramente distribuído foi chope;
Um copo de chope ou salgados não possuem valor econômico suficiente para
influenciar a livre escolha dos eleitores, ainda mais quando não há provas de que
esses eleitores sejam pessoas em situação de grave vulnerabilidade social ou
econômica.
A finalidade de oferecer esses itens é, em regra, a de atrair as pessoas para o
evento, para que ouçam as propostas dos candidatos, e não a de comprar seus
votos.
Assim, como a parte autora não apresentou provas robustas que demonstrem a
real intenção de compra de votos, tem-se que o caso é de reforma da sentença
para afastar a condenação dos candidatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença, julgando
improcedente a ação proposta na origem, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44797129 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816304832500000043734392
Número do documento: 25112816304832500000043734392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:25:04
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600794-89.2024.6.16.0126 -
Iguatu - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: CELIO PINHEIRO, LEANDRO BARRO - Advogados dos(as) RECORRENTES:
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, FRANCISCO CELIOMAR DA SILVA - PR72121 - RECORRIDA:
IGUATU DE TODOS NÓS [MDB/PSB] - IGUATU - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: KARLA
PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - PR55772, BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da Relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025